Tribunal: TJSP
Processo: 0007256-82.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. Arts. 180 e 311 do CP. Preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de perguntas em audiência e não apreciação de prova, afastadas. Autoria bem comprovada por meio da prova oral, quanto a ambos os crimes. Tese de crime impossível em razão de se estar diante de falsificação grosseira, afastada. Tese de

Ementa:
Apelação. Receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. Arts. 180 e 311 do CP. Preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de perguntas em audiência e não apreciação de prova, afastadas. Autoria bem comprovada por meio da prova oral, quanto a ambos os crimes. Tese de crime impossível em razão de se estar diante de falsificação grosseira, afastada. Tese de atipicidade por ausência de dolo afastada. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.